Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, CARLOS ABRAHAO FAIAD, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, RAILSON SILVA GUILHON, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior (ID no 33659528) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva; conheceu e deu provimento ao recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda (ID no 33286249). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO